Tribunal: TJDFT
Processo: 0718160-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718160-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIZA TEREZINHA COSTA VILEFORT, DOMINGOS VILEFORT ORZIL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Os executados agravam da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0032380-53.2013.8.07.0001 - id 91376888) que manteve a penhora de R$ 3.840.300,60, para saldar contrato de cédula de crédito bancário. Alegam, em suma, que a penhora de dinheiro em depósito não pode dar-se ex ofício, dependendo de prévio requerimento do exequente, na forma do CPC 854. Afirmam que o crédito está garantido por Certificado de Depósito Bancário – CDB, necessitando de nova avaliação antes da penhora – CPC 874, II. Requerem o desbloqueio liminar dos valores, até o julgamento definitivo do AGI. 2. A penhora foi requerida desde a inicial da execução do título. Quanto ao mais, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “(...) Preliminarmente, ante a ausência de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução interpostos, não há óbice à realização de atos constritivos. Assim, a par dos argumentos tecidos pela executada não há qualquer irregularidade em relação aos bloqueios efetuados. Com relação à garantia de Certificados de Depósitos Bancários, vê-se no corpo da petição inicial que o vencimento dos títulos ocorrerá apenas em 10/07/2023 e os valores não são suficientes para garantia do débito executado (ID31245375, pág. 3). Assim, na ausência de prova da existência de outras garantias, o feito deve prosseguir de acordo com a ordem preferencial estabelecida no art. 835 do CPC. (...)” 3. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 29.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator